Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724319-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DANTAS SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE DANTAS SILVEIRA contra decisão (ID 195685073) da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA AS e BANCO SAFRA S A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretende limitar o valor da totalidade das parcelas descontados em até 35% de sua remuneração. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. A agravante foi intimada da decisão em 06/06/2024 (ID 188573672, processo de origem). Assim, a contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 07/06/2024 e findou 15 dias úteis depois, em 27/06/2024. Apesar de ter instaurado este processo em 14/06/2024 (ID 60277500), a petição inicial do agravo de instrumento foi protocolada somente no dia 03/07/2024 (ID 61080232), dias depois do esgotamento do prazo legal. O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator